Tribunal: TJSP
Processo: 1021718-77.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento aos apelos dos autores e do réu. Insurgência dos embargantes quanto à data para incidência dos encargos de mora, à indenização das benfeitorias e à incidência de taxa de fruição, a pretexto de contradição e de obscuridade no acórdão. Inexistência, todavia, dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento aos apelos dos autores e do réu. Insurgência dos embargantes quanto à data para incidência dos encargos de mora, à indenização das benfeitorias e à incidência de taxa de fruição, a pretexto de contradição e de obscuridade no acórdão. Inexistência, todavia, dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência dos embargantes, em verdade, quanto à interpretação dada aos contextos fático e jurídico dos autos, o que não se admite. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021718-77.2016.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBERTO FREITAS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PAULO
AMIZES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021718-77.2016.8.26.0001/50001 -Voto no
2
Voto no 35.840.
Embargos de Declaração no 1021718-77.2016.8.26.0001/50001.
Embargantes/Apelantes: Roberto Freitas Teixeira e outra.
Embargado/Apelado: Paulo Amizes da Silva.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial
provimento aos apelos dos autores e do réu. Insurgência dos
embargantes quanto à data para incidência dos encargos de mora, à
indenização das benfeitorias e à incidência de taxa de fruição, a
pretexto de contradição e de obscuridade no acórdão. Inexistência,
todavia, dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo
Civil. Insurgência dos embargantes, em verdade, quanto à
interpretação dada aos contextos fático e jurídico dos autos, o que
não se admite. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
336/350 que deu parcial provimento aos recursos de apelação dos autores e do
réu.
Insurgem-se os autores, ora embargantes, indicando
contradição e obscuridade no v. acórdão, diante da ofensa ao princípio da
persuasão racional das provas, entendendo que caracterizada a relação de
consumo no caso dos autos. Alegam que “o embargado conforme consta as fls.
grande empresário, possui dezenas de imóveis no total 22 (vinte e dois) sendo
7 (sete) em nome da Pessoa Física e 15 em nome da Pessoa Jurídica, assim, o
pedido de gratuidade é fraudulento em anexo docs. Contrato Social da
Empresa que fora recentemente alterado e outros docs., que comprovam as
posses do réu (fls. 113) dos autos, logo fica caracterizada a relação
consumerista (prova doc. Receita federal em anexo as fls. 132/136/137/138 dos
autos)”. Indicam que a dignidade do consumidor, tutelada pelo art. 4o caput do
Código de Defesa do Consumidor, quando não respeitada, autoriza o dano
moral. Tecem considerações sobre as modalidades das vulnerabilidades do
consumidor e sobre a inversão do ônus da prova a seu favor. Aduzem sua boa fé
objetiva, por não terem conhecimento de que o imóvel fora construído em área
da PMSP. Alegam que “estavam com toda boa fé, uma coisa é atraso na entrega
de documentos, outra é saber que nunca, jamais serão entregues, o sonho da
casa própria acabou, e o embargado maliciosamente, sempre soube que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021718-77.2016.8.26.0001/50001 -Voto no
3
mantendo-os em erro (estelionato), dada a relevância e amplitude do problema,
razão pela qual fazem jus as perdas e danos nos termos da jurisprudência”.
Colacionam artigo jurídico sobre a cláusula resolutiva tácita e posicionamentos
jurisprudenciais sobre o tema.
Por isso, concluem que fazem “jus ao ressarcimento do
que gastaram com obras e benfeitorias no imóvel, com a ressalva aqui de que,
derivando a obrigação do embargado de inadimplemento próprio, perfaz-se
independentemente da natureza das benfeitorias, se necessárias, úteis ou
voluptuárias, sendo certo que os valores pagos e gastos no imóvel, devem ser
atualizados desde as datas dos respectivos desembolsos, além de danos morais
pela inexecução do contrato equivalente ao sinal, atualizada desde o
desembolso, (data da assinatura do contrato). E nos termos da jurisprudência
dominante, os juros de 1% sejam incidentes desde a existência da dívida,
quando o prazo venceu conforme cláusula 9a, parágrafo segundo do contrato de
compra e venda as fls. 13”.
Reiteram que o embargado não observou ao vender
um imóvel que não poderia ser vendido, o escopo econômico/social, a boa-fé e
os bons costumes, ou seja, o embargado não poderia agir como bem entender,
por considerar seu direito irrestrito ou sem limites. Alegam que o embargado
manteve-se inerte para recobrar o imóvel de volta, portanto a fruição não deve ser
da data do inadimplemento mesmo porque nunca existiu e sim a partir da
notificação extrajudicial, o que viria a caracterizar a mora, assim, a fruição deve
ser cobrada a partir do transito em julgado até a desocupação do imóvel a ser
apurada em liquidação de sentença.
Pleiteiam o acolhimento dos embargos para sanar a
contradição e obscuridade apontadas, sendo reconhecida relação de consumo,
com a apreciação dos danos patrimoniais e da fruição do imóvel, haja vista o
inadimplemento e inércia do embargado. Se assim não for o entendimento, que
seja aplicada a partir do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021718-77.2016.8.26.0001/50001 -Voto no
4
Manifestação dos embargados (fls. 18/19).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios que justificariam a interposição dos declaratórios.
Ressalta-se, de início, que não se aplica o Diploma
Consumerista ao caso, como indicou o acórdão embargado: “o contrato fora
entabulado entre pessoas físicas (fls. 09), não se verificando, pois, a figura do
fornecedor ou prestador de serviços na cadeia produtiva, bem assim do
destinatário final (arts. 2o e 3o do CDC)” e que “Ainda que assim não fosse, é
crível que as questões suscitadas nestes recursos, em sua maioria, não se
amoldam plenamente às disposições do Código de Defesa do Consumidor,
mas sim à Legislação Cível ordinária, como se verá”.
No tocante aos juros de mora, indicou o acórdão que
“aplica-se, ao caso, a regra geral insculpida no art. 405 do Código Civil, ou
seja, 1% ao mês desde a citação”, pois, “pese embora houvesse um termo
final para regularização do empreendimento, é crível que os autores, por
sua vez, não se utilizaram, durante todos esses anos, de meio adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021718-77.2016.8.26.0001/50001 -Voto no
5
para constituição do réu em mora, vindo a fazê-lo apenas com a propositura
desta demanda”.
Verifica-se, assim, que o acórdão tratou dos juros de
mora, expressamente, indicando a pertinência de sua incidência a partir da
citação, e não como pleiteiam os ora embargantes.
Em relação às benfeitorias, também não há se falar
em obscuridade, contradição ou até omissão, pois o v. acórdão indicou que a
cláusula nona, parágrafo segundo do contrato, previa que o vendedor, no caso de
não conseguir a documentação necessária para lavratura da escritura do imóvel,
obrigar-se-ia à devolução dos valores pagos, bem como reembolsar as
benfeitorias realizadas no local, ressaltando-se que fazem jus os autores à
indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no local, bem
como, quanto às voluptuárias, se não lhes forem pagas, a levantá-las, quando
o puderem sem detrimento da coisa.
No mais, esta Turma Julgadora indicou que o dano
moral não se mostra caracterizado neste caso, tratando-se de inadimplemento
contratual, bem como que a parte autora usufruiu durante longos anos daquele
imóvel, não sendo submetida a constrangimentos que atentassem contra a sua
imagem, a honra pessoal ou dignidade ou que fossem capazes de romper com o
seu equilíbrio psicológico.
Ademais, no tocante à taxa de fruição, indicou-se que
o valor seria devido desde o término do prazo de a regularização previsto
contratualmente (cláusula nona, parágrafo segundo) até a efetiva desocupação
do imóvel, período pelo qual a parte autora permaneceu na posse do imóvel sem
qualquer contraprestação.
Percebe-se que a insurgência da parte embargante se
dá apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada por esta Turma
Julgadora pretendendo, em verdade, a reforma do mérito do v. acórdão -, não
havendo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021718-77.2016.8.26.0001/50001 -Voto no
6
Processo Civil, mormente as alegadas contradições, obscuridades e omissões.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas tanto em razões e contrarrazões recursais quanto nestes embargos,
não se vislumbra vício a ser retificado no v. acórdão, haja vista que o Julgador
não é compelido a decidir de acordo com as pretensões das partes, mas sim, em
consonância com a realidade dos autos e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o i. Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
dispositivos suscitados pelas partes, mormente quando tiver decidido a questão
sob outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (EDcl no MS
21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Julgamento 08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que a
decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados nos incisos do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta Relatoria
no próprio acórdão do apelo (fls. 349) -, levando-se em conta que, em sede de
prequestionamento, desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido decidida, como fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator